Tribunal: TJPA
Processo: 0010922-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010922-21.2014.8.14.0301

APELANTE: GEOVANA DE CASSIA RIBEIRO MOREIRA, ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME

APELADO: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, GEOVANA DE CASSIA RIBEIRO MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198)

0010922-21.2014.8.14.0301

APELANTE: GEOVANA DE CASSIA RIBEIRO MOREIRA, ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME

Advogados do(a) APELANTE: THAIS NAVA DE SOUSA - PA19096-A, DANIELLE PINA DE ALMEIDA - PA19073-A

Advogados do(a) APELANTE: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR - PA23221-A, BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA - PA18913-A

APELADO: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, GEOVANA DE CASSIA RIBEIRO MOREIRA

Advogados do(a) APELADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR - PA23221-A, BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA - PA18913-A

Advogados do(a) APELADO: DEBORA LOBATO DA SILVA - PA33849-A, THAIS NAVA DE SOUSA - PA19096-A, DANIELLE PINA DE ALMEIDA - PA19073-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO. MANUTENÇA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ENGETOWER ENGENHARIA LTDA. em face da decisão monocrática de ID 17285626, a qual negou provimento ao recurso de apelação.

O recorrente interpôs apelação aduzindo, em síntese, que é indevida a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, arguindo que o montante foi pago à corretora e que a parte apelada tinha ciência da obrigação pactuada. Assim, requereu a reforma da decisão no tocante ao pagamento da comissão de corretagem.

Em análise ao pleito recursal, foi negado provimento ao pedido e mantida a decisão de piso.

Após, a apelante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 20071396.

Inconformado, o agravante interpôs agravo interno aduzindo, em resumo, os mesmos argumentos apresentados no recurso de apelação. Aduz que a parte apelada tinha plena ciência do pagamento da comissão de corretagem e que o valor seria destinado à corretora que intermediou a negociação. Dessa forma, requereu o provimento do agravo interno para que declarada a ilegalidade da devolução da comissão de corretagem.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 21253583.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2024, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 20622603, pg. 3.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré, ora agravante.

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que não merece acolhimento a pretensão da recorrente.

Conforme demonstrado na decisão de ID 17285626, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado que é válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total do imóvel e em destaque o valor da comissão de corretagem.

Nesse sentido, colaciono o julgado do REsp 1599511 SP 2016/0129715-8:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1599511 SP 2016/0129715-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

Portanto, resta claro que é devida a cobrança, desde que o consumidor tenha plena ciência da cobrança e dos valores a serem pagos à corretora.

Contudo, em análise ao contrato juntado aos autos, constato que não consta cláusula alguma indicando que a obrigação do pagamento da comissão de corretagem é encargo do comprador. Tanto que, em suas razões, o agravante não demonstra qual cláusula contratual prevê o alegado. Apenas junta documento que atesta o pagamento da comissão paga e boleto encaminhado à recorrida, sem, porém, detalhar os valores devidos.

Sabe-se que, em regra, a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem cabe ao vendedor, podendo ser negociada a obrigação do pagamento pelo serviço prestado, como acima demonstrado. Porém, no caso em análise, cabe ao promitente vendedor dar plena ciência ao promitente comprador acerca do pagamento, devendo, inclusive, informar ao consumidor que o valor pago a título de entrada, na verdade, é repassado à corretora que intermediou a venda.

Friso que no contrato não consta qualquer menção ao pagamento da comissão de corretagem, mas tão somente a título de sinal.

Inclusive, o item 4, b, do quadro resumo integrante do contrato, dispões a seguinte: “
O pagamento dar-se-á mediante um sinal de R$ 6.083,04 (SEIS MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), o qual é recebido pela VENDEDORA DO COMPRADOR, conforme a seguir detalhado: boleto bancário de ato total, aos quais a VENDEDORA confere a mais ampla, geral e irrevogável quitação, condicionando a sua regular compensação. O restante será parcelado consoante a tabela descritiva abaixo:
”.

Portanto, resta claro que o valor de R$ 6.083,04 pago pela apelada é referente ao sinal, conforme previsto contratualmente, e foi recebido pela vendedora (apelante), não havendo menção alguma à comissão de corretagem. Atento para o fato de que o valor é exatamente o mesmo que o agravante demonstra em seu presente recurso, conforme os documentos de ID 20622600, pg. 6-7.

Assim, compreendo que a ré/apelante não cumpriu com o dever de informação ao consumidor, uma vez que ao contratar a venda do imóvel deveria informar de forma clara, precisa e correta sobre as cláusulas contratuais, bem como sobre os valores devidos, dando ciência dos pagamentos de cada fase da aquisição do bem. Nesse raciocínio, deveria a agravante informar claramente que o valor gasto a título de sinal se tratava, na verdade, do pagamento da comissão de corretagem e que seria direcionada à imobiliária e não à construtora.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o presente agravo interno, motivo pelo qual mantenho a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão combatida,
conforme os termos da fundamentação supra.

Ressalto que a petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida na decisão de ID 17285626, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024